Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712388-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VERA LUCIA DOS SANTOS E SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A para suspender a decisão deferiu a inversão do ônus da prova nos autos da ação de indenização movida por VERA LÚCIA DOS SANTOS E SANTOS em desfavor do agravante. A parte agravante alega, em síntese, que a apelada pretende seja recomposta a correção monetária indevidamente aplicada à conta bancária de sua titularidade vinculada ao PASEP, bem como pretende o recebimento de indenização a título de dano moral. Defende que era mero depositário dos recursos do PASEP, sem ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional, por isso, não pode responder pelos valores repassados pela União Federal. Afirma que não deve permanecer a decisão agravada de inversão do ônus da prova, uma vez que cabe a parte autora demonstrar “que não foi beneficiada com os rendimentos anuais”, tratando-se de prova diabólica se for dirigida à parte agravante. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso A decisão agravada, naquilo que interessa, restou vazada nos seguintes termos: “Acerca do ônus probatório, registro que conforme disposição contida no art. 373, §1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que se faça por decisão fundamentada. Nesse sentido, entendo que em razão da natureza da demanda, considerando que a autora não tinha acesso à movimentação, ficando a cargo da instituição financeira a administração da conta e dos valores nela depositados, há a necessidade de inversão do ônus da prova, para determinar que seja de responsabilidade da ré a sua produção, caso em que deverá juntar aos autos todos os extratos da conta referente ao PASEP em favor da autora, desde a sua abertura, bem como arcar com o pagamento dos honorários de perito.”. Ainda que o agravante alegue ter sido mero depositário dos valores, como instituição financeira, detêm em seus arquivos os extratos relacionados à correção monetária da referida conta vinculada, o que proporciona fácil acesso à informação, expediente que não possui a parte autora, o que autoriza a inversão do ônus da prova deferido pelo juízo de primeiro grau. Saber se os valores estão corretamente corrigidos é matéria de mérito da ação principal e não cabe análise nesta via estreita do agravo, de modo que o que importa, pelo menos na fase probatória, é a juntada dos referidos extratos, o que permitirá a realização da prova pericial já deferida nos autos. Nesse passo, não verifico probabilidade do direito ou risco de prejuízo em a agravante fornecer os extratos bancários, especialmente porque era o depositário dos referidos valores e, na condição de instituição financeira, possui em seus arquivos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator